Tribunal: TJBA
Processo: 8044702-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8044702-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO MACHADO TERRA, DANIEL FORTES AGUILERA CAMPOS, ANA CAROLINA SCHAUSTZ PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que negou provimento à sua Apelação e ao Reexame Necessário, mantendo a sentença de improcedência de Ação Civil Pública que visava à declaração de nulidade de reajustes aplicados em mensalidades de planos de saúde durante a pandemia de COVID-19. O Embargante alega omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, por supostamente não ter analisado (i) a controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a integralidade das provas dos autos; e (iii) os pedidos específicos relativos aos planos de saúde na modalidade individual/familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Não há omissão quanto à análise da legislação consumerista quando o julgador fundamenta sua decisão em jurisprudência consolidada e específica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (reajuste de planos coletivos), afastando, por consequência lógica, a aplicação de normas gerais com ela conflitantes. O julgador não é obrigado a refutar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados, bastando que a fundamentação seja suficiente para amparar a conclusão.

A discordância da parte quanto à valoração do conjunto probatório realizada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, mas sim tentativa de reexame do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. O acórdão enfrentou as provas e concluiu pela sua insuficiência para comprovar o direito alegado.

Inexiste omissão sobre um ponto específico do pedido quando a fundamentação geral adotada no acórdão é ampla o suficiente para, por lógica, abarcar e rejeitar tal pleito. A conclusão de que não houve prova de descumprimento das normas da ANS se aplica a todas as modalidades contratuais sob sua égide.

IV. DISPOSITIVO E TESE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese: "Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando a parte embargante, a pretexto de omissão, busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa e manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044702-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como embarg
ada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08